Tribunal: TJBA
Processo: 8003422-76.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003422-76.2021.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO PAULINO DOS SANTOS

Advogado(s): GABRIEL KRUSCHEWSKY SANTOS

APELADO: VICENTE OLIMPIO MORAES NASCIMENTO

Advogado(s):SERGIO DE CARVALHO RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. REQUISITOS PARA A IMISSÃO. PROVA DO DOMÍNIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. POSSE INJUSTA DO RÉU. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO E AJUSTE COMERCIAL. INOBSERVÂNCIA DA FORMA SOLENE. ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL. IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS MÍNIMOS. ESCRITURA PÚBLICA ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. ART. 1.245 DO CÓDIGO CIVIL. PROPRIEDADE NÃO CONSOLIDADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. PRECEDENTES DO TJ-BA, TJ-GO E TJ-DF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de imissão na posse de imóvel localizado em Ilhéus/BA. O autor sustenta possuir direito à posse com base em "Instrumento Particular de Procuração" e "Ajuste Comercial", alegando que o réu exerce posse injusta. A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de prova da propriedade, ante a inexistência de escritura pública e de registro imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se instrumentos particulares de compra e venda e procuração, desprovidos de escritura pública e de registro no Cartório de Imóveis, constituem título hábil a comprovar o domínio necessário para o acolhimento da pretensão de imissão na posse, especialmente quando o valor do imóvel ultrapassa o limite legal de 30 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e fundamenta-se no
jus possidendi
, exigindo a prova inequívoca do domínio, a individualização do bem e a posse injusta da parte ré (art. 1.228, CC).

Nos termos do art. 108 do Código Civil, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição ou transferência de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

A transferência da propriedade imobiliária entre vivos somente se perfaz mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme o art. 1.245 do Código Civil.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo apelante (procuração particular e ajuste comercial) são insuficientes para transferir o domínio, dada a inobservância da forma solene e a ausência de registro, não restando preenchido o requisito da prova da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ação de imissão na posse, por possuir natureza petitória, exige a comprovação cabal da propriedade do imóvel mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. 2. O instrumento particular de compra e venda ou procuração não constitui título hábil para fundamentar a imissão na posse quando o valor do imóvel for superior a 30 salários mínimos, ante a exigência de escritura pública como requisito de validade (art. 108, CC)."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 108, 1.228 e 1.245; Código de Processo Civil, art. 373, I, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0546619-83.2018.8.05.0001, Rel. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 06/09/2022; TJ-GO, AC nº 5424262-09.2017.8.09.0011, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi; TJ-DF, AC nº 0718045-52.2022.8.07.0007, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº
8003422-76.2021.8.05.0103,
em que figura como apelante O
SVALDO PAULINO DOS SANTOS
, e, como apelado,
VICENTE OLIMPIO MORAES NASCIMENTO, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora